Tribunal: TJSP
Processo: 0007080-08.2014.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Ação executória proposta contra devedor falecido antes do ajuizamento – Impossibilidade – Ilegitimidade de parte – Vedação de substituição do título, nos termos da Súmula 392 do STJ – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007080-08.2014.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado ROGERIO LAURIA
TUCCI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007080-08.2014.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 2/6
VOTO no 17135/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação no: 0007080-08.2014.8.26.0363
Apelante: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Apelado: Rogerio Lauria Tucci
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU Ação executória
proposta contra devedor falecido antes do ajuizamento

Impossibilidade
Ilegitimidade de parte
Vedação de
substituição do título, nos termos da Súmula 392 do STJ
Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida Recurso
NÃO PROVIDO.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim em face de Rogerio Lauria Tucci, que objetiva a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013.
Foi apresentada certidão de óbito às fls. 39, constando do
falecimento do executado em momento anterior ao do ajuizamento da ação.
A r. sentença de fls. 63/65 acolheu exceção de pré-
executividade para extinguir o feito, sem resolução de mérito, considerando a
ilegitimidade passiva ad causam do polo passivo e que não se pode ajuizar
ação contra devedor já falecido, embora o art. 131 do Código Tributário
Nacional reconheça a responsabilidade do espólio, condenando a exequente
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
atribuído à execução.
Inconformada, recorre a Municipalidade (fls. 68/70).
Defende, em síntese, que lei municipal impõe responsabilidade do contribuinte
para atualização do cadastro imobiliário, para fins de lançamento de IPTU, e
que a execução fiscal foi proposta em nome do executado constante no
registro cadastral e imobiliário, de maneira que os sucessores não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007080-08.2014.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 3/6
desoneraram de responsabilidade tributária acessória de comunicar o
falecimento. Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida.
Contrarrazões às fls. 72/78
É o relatório.
No que tange ao mérito, o artigo 2o, § 5o da Lei de
Execução Fiscal, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional
dispõem sobre os requisitos formais que devem ser observados para que a
Certidão da Dívida Ativa tenha sua validade reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80,
acrescenta que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou
emendada até a decisão de primeira instância, mas desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução.
Na hipótese dos autos, não foram observados os
requisitos previstos na legislação em comento. Isto porque a exequente propôs
execução fiscal contra devedor falecido muitos anos antes do fato gerador e
do ajuizamento da demanda executiva.
Revela-se inviável a alteração do polo passivo para
prosseguir com a demanda em face dos sucessores, pois tal fato implicaria
modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a higidez do título
executivo que embasa a execução.
Nessa esteira, a Súmula no 392 do E. STJ assim prevê:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
(g.n.).
Ademais, considerando que o falecimento implica o
desaparecimento da personalidade jurídica (desaparecimento do sujeito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007080-08.2014.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 4/6
direito e de obrigações), o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em
face do espólio e/ou herdeiros e, então, propor a execução de acordo com o
artigo 131, incisos II ou III, do Código Tributário Nacional.
A despeito do descumprimento de obrigação acessória
pelos responsáveis tributários (comunicação e atualização do cadastro
municipal), esta é passível de multa e não tem o condão de desobrigar a
Municipalidade de inscrever o débito e ingressar com a ação contra o legítimo
devedor.
Em outros casos, não se olvide que a execução poderia
prosseguir contra o espólio ou herdeiros, sem necessidade de substituição da
certidão de dívida ativa, na hipótese de o falecimento ocorrer depois do
ajuizamento, o que não se verifica no caso. Logo, é inequívoca a ilegitimidade
do falecido, sendo que a sucessão processual apenas é possível quando a
morte se dá no curso do processo.
Desse modo, os requisitos formais e legais que validam a
certidão da dívida ativa e a torna certa e exigível quando não observados
afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
restando patente sua nulidade.
A propósito, assim já entendeu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso
em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva,
uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando
deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há
que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a
carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007080-08.2014.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 5/6
corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação
válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência
desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar
o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei
6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n.
392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do
art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a
morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso
dos autos onde a morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (Processo: REsp 1222561 / RS
RECURSO ESPECIAL 2010/0216143-3.Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA.
Data do Julgamento: 26/04/2011. Data da Publicação/ Fonte: DJe
25/05/2011).
Esse também tem sido o entendimento esposado por
este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Processo extinto, nos termos
do art. 267, VI, do CPC. Alteração do polo passivo da execução.
Substituição da certidão de dívida ativa. Impossibilidade. A
substituição da CDA só é possível em caso de erro material ou
formal. Jurisprudência do STJ. Recurso improvido.”(Apelação Cível no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a
Câmara de Direito Público, j. de 16.06.2011).

“EXECUÇÃO
FISCAL.
DEMANDA
AJUIZADA
CONTRA
EXECUTADO
JÁ
FALECIDO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE.
Sendo a execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido, o
processo deve ser extinto por ilegitimidade de parte art. 267, VI, do
CPC, não havendo como a demanda prosseguir contra os
responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe que a
relação processual tenha sido constituída com o preenchimento das
condições da ação e dos pressupostos processuais. RECURSO
IMPROVIDO”. (Apelação no 0508054-93.2008.8.26.0590, Rel. Des.
CARLOS GIARUSSO SANTOS, TJSP 09/05/2013).
Assim, manifesta-se clara a existência de nulidade na
constituição do título executivo e a consequente ilegitimidade do polo passivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007080-08.2014.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 6/6
da ação.
Desse modo, ante a ilegitimidade da parte ora executada
nos autos da execução fiscal, somada à impossibilidade de substituição
processual do polo passivo, é de rigor a extinção do processo, conforme
decidido pela r. sentença, a qual foi prolatada em consonância com os
argumentos acima esposados.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
ficando expressamente prequestionado todos os artigos legais e
constitucionais mencionados por este v. aresto e ventilados pela recorrente.
Ante a sucumbência recursal da apelante, majoro os honorários devidos ao
patrono do apelado para 12% sobre o valor atribuído à execução.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator